Tribunal: TJES
Processo: 0028409-08.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028409-08.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRIS JOSÉ DE LIMA e outros (5)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA PUNITIVA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e por IRIS JOSÉ DE LIMA e OUTROS contra sentença proferida nos embargos à execução opostos em face de execução fiscal fundada na CDA nº 1087/2003, referente à cobrança de ISSQN e multa por serviços de corretagem de seguros prestados entre 11/1998 e 09/1999. O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos para excluir os sócios do polo passivo da execução e reduzir a multa ao patamar de 100% do valor do imposto. O Município sustenta a legitimidade passiva dos sócios e a constitucionalidade da multa. Os embargantes, em apelo adesivo, alegam cerceamento de defesa, incompetência tributária do Município de Vitória e ilegalidade da multa por descumprimento de obrigação acessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal apenas porque seus nomes constam na CDA; (ii) estabelecer se a multa aplicada possui caráter confiscatório; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (iv) verificar a legalidade da multa por descumprimento de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pessoal de sócios por dívida tributária exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Embora a CDA goze de presunção relativa de liquidez e certeza e o STJ tenha firmado entendimento de que, constando o nome do sócio na CDA, incumbe-lhe provar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN, a responsabilização pessoal pressupõe prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.

A ausência de processo administrativo específico para apurar a conduta dos sócios constitui vício na formação do título executivo, afastando a legitimidade passiva destes.

A multa tributária punitiva submete-se ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF), devendo o valor da obrigação principal funcionar como limite da sanção.

A multa fixada em valor superior a 100% do tributo devido revela caráter confiscatório, legitimando sua redução pelo Poder Judiciário a patamar não superior ao valor do imposto.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão.

O art. 370 do CPC não impõe ao magistrado o dever de determinar, de ofício, a produção de prova pericial quando a parte não cumpre adequadamente seu ônus probatório.

A não apresentação de documentos fiscais solicitados pelo fisco caracteriza descumprimento de obrigação acessória, legitimando a imposição de multa, desde que observados os limites constitucionais.

O ente federado competente para instituir o tributo pode estabelecer deveres instrumentais destinados a viabilizar a fiscalização e a arrecadação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão do nome do sócio na CDA não afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa para sua responsabilização pessoal com fundamento no art. 135 do CTN. 2. A multa tributária punitiva superior a 100% do valor do tributo possui caráter confiscatório e deve ser reduzida ao limite do montante da obrigação principal. 3. Opera-se a preclusão quanto à produção de prova quando a parte, intimada para especificá-la, permanece inerte. 4. O descumprimento de obrigação acessória legitima a imposição de multa, desde que respeitado o princípio da vedação ao confisco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 135; CPC, arts. 370 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção, rito dos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; STJ, AREsp 1.700.670/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/03/2021; STJ, REsp 1.116.792/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/11/2010; TJES, AC 5005609-52.2021.8.08.0030, Rel. Desª Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 21/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028409-08.2006.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELANTES/APELADOS: IRIS JOSÉ DE LIMA e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos por
IRIS JOSÉ DE LIMA e OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
que acolheu em parte o pedido para excluir os sócios do polo passivo da ação executiva e reduzir o valor da multa por infração ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do imposto à época.

Em suas razões, defende o Município de Vitória a legitimidade passiva dos sócios, ao argumento de que seus nomes constam expressamente na Certidão de Dívida Ativa na qualidade de coobrigados, cabendo a eles demonstrar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN.

Alega, ainda, que a multa aplicada é constitucional e não possui caráter confiscatório.

Contrarrazões no id. 12469276 pelo desprovimento do recurso.

Sob a forma adesiva, IRIS JOSÉ DE LIMA e OUTROS (id. 12469277) sustentam que o juízo
a quo
reconheceu a existência de documentação contábil, mas furtou-se à análise por alegada falta de prova pericial técnica, que deveria ter sido determinada de ofício pelo magistrado conforme o art. 370 do CPC.

Defendem a ilegalidade da cobrança por ser o Município de Vitória incompetente para tributar serviços prestados em Vila Velha, onde se localizava a matriz da empresa.

Alegam que o fisco utilizou critério de arbitramento (faturamento fictício) baseado em vendas de seguradoras em Vitória, desconsiderando que o serviço se considera prestado no local do estabelecimento prestador (Vila Velha).

Contestam a multa aplicada pela não apresentação de livros fiscais da matriz ao fisco de Vitória, ao argumento de que não havia obrigação legal de exibir documentos de operações sediadas em Vila Velha a outra municipalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público no id. 12469282 pelo desprovimento do apelo adesivo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

A lide versa sobre a cobrança de crédito tributário de ISSQN e multa, consubstanciados na CDA nº 1087/2003, referente a serviços de corretagem de seguros prestados no período de 11/1998 a 09/1999.

O magistrado de primeiro grau, conforme mencionado, acolheu parcialmente os pedidos formulados nos embargos à execução, tão somente para excluir os sócios do polo passivo da execução e reduzir a multa sancionatória ao patamar de 100% do valor do imposto. No tocante à incompetência territorial, o juízo
a quo
rechaçou a tese defensiva ao argumento de que, embora a parte tenha juntado centenas de documentos contábeis, a análise da competência tributária exigiria prova pericial técnica, cujo requerimento foi considerado intempestivo, operando-se a preclusão.

DO APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Defende o Município de Vitória a legitimidade passiva dos sócios.

De início, mister destacar que, acerca da extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária aos sócios da pessoa jurídica, revela-se necessária à comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...] 3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos. 4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido”. (STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Não obstante, excepcionalmente os débitos tributários da pessoa jurídica podem repercutir na esfera dos sócios, quando praticados atos com excesso de poder ou infração da lei, do contrato social ou de seus estatutos. Contudo, para que haja a devida responsabilização, a Administração Pública deve instaurar o devido procedimento administrativo, possibilitando o contraditório e a ampla defesa dos sócios e, caso comprovada alguma das hipóteses elencadas no mencionado dispositivo, será realizado o redirecionamento.

Sobre o tema, cito precedente análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS QUE FIGURAM NA CDA – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ASSEGURANDO AOS SÓCIOS CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAR – RECURSO PROVIDO PARA EXCLUIR OS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, seguida por este e. Tribunal de Justiça, caminha no sentido de que, no caso de tributos submetidos a lançamento por homologação, como é o caso do ISS, em situações nas quais o tributo é devidamente declarado e não pago ao ente tributante, mostra-se despicienda a instauração de procedimento tributário para justificar a confecção da CDA e o ajuizamento da execução fiscal, servindo a confissão do contribuinte como evento suficiente para a constituição do tributo. 2. Ocorre, porém, que, se isso é verdade, não é possível desconsiderar que o entendimento acima exposto se aplica exclusivamente à pessoa jurídica devedora principal, não alcançando os sócios, para os quais a responsabilização pelo débito tributado notificado ao fiscal imprescinde que seja, a eles, permitido o exercício do contraditório em sede administrativa, visando à discussão acerca de eventual prática, pelos sócios, de fatos que se enquadrem às hipóteses previstas no artigo 135 do CTN. 3
. Em linhas mais simples, pois, enquanto, para a pessoa jurídica devedora principal, a simples comunicação ao fisco da existência do tributo é suficiente para configurar seu lançamento, justificando sua cobrança judicial e tornando despicienda a instauração do procedimento fiscal prévio, o mesmo não pode ser dito quanto à pessoa dos sócios, cuja responsabilização não prescinde da comprovação da prática dos atos previstos no art. 135 do CTN, o que torna também imprescindível, portanto, a realização do procedimento administrativo, que proporcione a estes últimos a possibilidade de, em contraditório, comprovar a inexistência de sua responsabilização. O fato de os nomes dos sócios constarem na CDA não supre a necessidade de se observar o processo administrativo. 4. A presunção de legitimidade da CDA, seja em relação ao sócio, seja em relação à própria sociedade empresária contribuinte devedora, resta infirmada quando demonstrado vício na formação do título, consistente em irregularidade do procedimento administrativo
. 5.
Em recente julgado, o c. STJ reafirmou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, desde que observada a existência de procedimento administrativo
, veja: “[...] Nos processos executivos fiscais, não se aplica o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que a Fazenda exequente pretende alcançar pessoa jurídica distinta daquela contra a qual originalmente foi ajuizada a execução, mas cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, após regular procedimento administrativo, ou, mesmo (o nome) não constando (no título executivo), o fisco demonstre a existência de causa autônoma de responsabilidade tributária direta dessa pessoa, nos termos da Lei. [...]” (AREsp 1700670/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 08/04/2021). 6. Recurso provido para excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal.

Na hipótese, verifica-se que na certidão de dívida ativa nº 1087/2003 consta a empresa como devedora e seus sócios como coobrigados, sem, contudo, ter havido o devido processo administrativo, com possibilidade de exercício do c
ontraditório e ampla defesa para comprovar a inexistência de sua responsabilização
.

Assim, correta a exclusão dos sócios do polo passivo da ação executiva.

No que tange à
aplicação do limite para multas tributárias punitivas, rememoro que a matéria está pacificada pelos Tribunais Superiores com base no princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal, de modo que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas as multas arbitradas acima do montante de 100%.

Em situações desse jaez o Pretório Excelso tem admitido a possibilidade de ajuste do valor da multa pelo Poder Judiciário, adequando-o para patamares não confiscatórios.

Conforme corretamente apontado pelo julgador primevo, na situação em tela, ao analisar a CDA impugnada, observa-se que o valor do ISS autuado foi R$13.012,57, sendo a multa aplicada no total de R$19.518,86, ou seja, supera 100% do valor do tributo não pago, caracterizando seu caráter confiscatório.

Portanto, a decisão impugnada, que reduziu a multa ao valor do tributo, agiu em estrita conformidade com o entendimento do STF.

De conseguinte, não merecem prosperar as alegações do Município de Vitória.

DO APELO INTERPOSTO POR IRIS JOSÉ DE LIMA e OUTROS

Em relação à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de provas, entendo que não deve prosperar, pois foi oportunizado às partes especificar as provas que pretendiam produzir, não bastando as alegações genéricas formuladas na inicial.

Nesse contexto vê-se que os embargantes mantiveram-se inertes, o que ocasionou a preclusão do direito de produzir provas.

Tal entendimento vai ao encontro ao que já restou decidido por esse egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS. INÉRCIA. PRECLUSÃO. PROTESTO GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA.
IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Contestada a contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário com lastro em falsidade de assinatura do aderente, incumbe a parte que produziu o documento o ônus da prova a sua autenticidade, no caso a instituição financeira Apelante. Inteligência do art. 429, II, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o requerimento de produção de provas divide-se em duas fases: a primeira por pedido genérico na petição inicial ou contestação, e a segunda pela manifestação após ordem de especificação de provas. A formulação do pedido genérico não dispensa a parte de responder quando intimada para a sua especificação.
[...] (TJES – AC: 5005609-52.2021.8.08.0030. Relatora: DESª CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA. Data de julgamento: 21/03/2023. QUARTA CÂMARA CÍVEL. Data de publicação: 21/06/2023.

Não há falar, também, em determinação de produção da prova pelo juízo com o fito de buscar a verdade real, porquanto o disposto no art. 370 do CPC não afasta a regra geral de que a produção das provas é de livre-iniciativa das partes.

Desse modo, não cumprido o ônus probatório pelos apelantes, mister o reconhecimento da regularidade da apuração do ISS em face dos embargantes.

No que tange à obrigação acessória, a própria parte apelante admitiu a não exibição imediata de todos os documentos solicitados pelo fisco, o que justifica a aplicação da multa sancionatória, devidamente ajustada pelo juízo
a quo
para evitar o confisco.

Relembro que a obrigação tributária é principal ou acessória, de modo que esta tem como objeto auxiliar a fiscalização e arrecadação tributária.

Relevo o seguinte precedente do STJ:

(...) 6. Destarte, o ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação. (...) (REsp n. 1.116.792/PB, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010).

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ante o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios em relação a ambas as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)